Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: FLÁVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA e FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF PLAZA LTDA em desfavor de FLÁVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA e FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA visando reformar a decisão ID 188527023, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos n. 0736320-33.2023.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator